Tribunal: TJDFT
Processo: 0722807-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722807-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO ROBERTO FALCONI DE CARVALHO AGRAVADO: MARCIA FALCONI DE CARVALHO DESPACHO O agravante-executado não recolheu o preparo do recurso e pede a gratuidade de justiça. Examinado o cumprimento de sentença originário, consta que o agravante-executado litigou durante todo o processo, inclusive na fase recursal, e até o presente estágio, sem a concessão do benefício. Assim, ao agravante-executado para, em cinco dias, (i) comprovar por documentação idônea como contracheque ou declaração de IRPF a alegada insuficiência financeira, art. 99, §2o, do CPC, para permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça ou (ii) efetuar o preparo do recurso. Brasília - DF, 12 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora